Tribunal: STF
Processo: HC 191297
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado em favor de Albert Shayo contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.261/SP (documento eletrônico 11).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[o] ato coator é fundamentado na suposta ausência de comprovação de feriado local, relativo a cidade e estado de São Paulo, onde está localizado o egrégio TRF da 3ª Região, de onde se extraiu o recurso especial, nada obstante existir certidão e decisão do Tribunal de origem apontando a tempestividade do recurso.
    [...]
    A decisão do Superior Tribunal de Justiça, com o devido respeito, nega ao paciente a devida prestação jurisdicional, o direito ao exercício a ampla defesa e ignora a preclusão pro judicato prevista na Constituição Federal no artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV.
    Soma-se a isso a superveniência de fato novo, constituído pela mudança de jurisprudência na sessão do dia 18 de agosto de 2020, do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) sobre a operação de prescrição intercorrente na fase pré-processual ou investigatória dos processos da CVM, Banco Central, COAF e SUSEP, o que se mostra prejudicial ao deslinde do procedimento criminal originário, dado que se desconhece o status dos mencionados procedimentos, isto é, se houve improcedência da pretensão sancionatória administrativa ou prescrição” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem:
    “(i) Com base no fato novo apontado – mudança de entendimento jurisprudencial do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -, requer-se seja o Superior Tribunal de Justiça instado a converter o julgamento do AREsp em diligência, de maneira a determinar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que este forneça cópia integral do procedimento administrativo e pré-processual instaurado em face da empresa FRUTALAX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;
    (ii) Em função da prejudicialidade heterogênea da esfera administrativa sobre a pena, caso o processo esteja prescrito segundo o novo entendimento do CRSFN ou tenha sido extinto sem sancionamento à FRUTALAX na esfera administrativa, requer-se seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que decida sobre a materialidade do suposto crime;
    (iii) No mérito, caso superadas as teses (i) e (ii), requer seja reconhecido que o acórdão recorrido feriu a constituição federal em seu artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV de maneira que a tempestividade do Recurso Especial deve ser reconhecida e determinar ao egrégio Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de mérito do Agravo em Recurso Especial” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA EG. CORTE SUPERIOR. INTEMPESTIVIDADE NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTÍNUOS. DECISÃO MANTIDA.
    I - Conforme ressaltado no decisum monocrático vergastado, o recurso especial é intempestivo e inadmissível, pois o acórdão recorrido foi publicado em 16/11/2018 (fl. 1.249). Contudo, o apelo nobre foi interposto somente em 5/12/2018 (fl. 1.262) quando extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do que dispõe o art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal.
    II - Nos termos do entendimento consolidado no âmbito da ‘Corte Especial deste Superior Tribunal, ‘Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada’ (AgInt no AREsp n. 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2017)’ (AgInt no AREsp n. 1.193.729/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/12/2019).
    Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 11).
    Com efeito, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, indico a ementa do seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator